Tribunal: TCU
Processo: 027.374/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8382/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.374/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ary Gadelha de Alencar Araripe (XXX.089.583-XX); Dácio Firmino de Melo (XXX.199.854-XX); Edmilson de Oliveira Silva (XXX.376.344-XX); Francisca Antunes de Oliveira (XXX.847.183-XX); João Nunes dos Anjos (XXX.169.844-XX); João Nunes dos Anjos (XXX.169.844-XX); José Celestino de Oliveira (XXX.170.404-XX); José Maria Curado de Caminha (XXX.893.883-XX); Lindalva Guilherme da Fonseca (XXX.320.234-XX); Vicente Brasil de Oliveira (XXX.536.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. proceda à imediata autuação dos atos relativos às pensões instituídas pelos servidores de que cuida este processo; 1.7.1.2. verifique a legalidade do cômputo do tempo de aluno-aprendiz para a aposentação do sr. Vicente Brasil de Oliveira; 1.7.1.3. verifique, quando do exame da pensão instituída, as possíveis inconsistências relativas ao ingresso do sr. Edmilson de Oliveira Silva no serviço público e a concessão de "quinquênios".